Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. PERÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”.
2. No caso dos autos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação do Recorrente e homologou o laudo pericial, pois, além de não terem sido comprovadas as alegações feitas, a mera leitura do laudo e dos esclarecimentos do perito indicam que a perícia observou as diretrizes contidas no título exequendo.
3. Inexistindo previsão no título executivo, indevida a incidência de juros remuneratórios em favor do mutuário. As matérias que restaram expressamente fixadas no título judicial exequendo não podem ser alteradas neste momento processual, sob consequência de violação ao princípio da adstrição ao título executivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.